Tribunal: CARF
Processo: 10783.904950/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.904950/2014-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.784 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Assunto
LIQUIDEZ E CERTEZA DOS CRÉDITOS NÃO CUMULATIVOS DE PIS E
COFINS
Recorrente
FERTILIZANTES HERINGER S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem: (i) intime a Recorrente para trazer aos
autos, em 60 dias, prorrogáveis por igual período: a) Laudo descritivo de todo o processo
produtivo da empresa, com a indicação individualizada dos insumos utilizados dentro de cada
fase de produção, com a completa identificação dos mesmos e sua descrição funcional dentro do
ciclo e b) Indicar as notas fiscais glosadas a que se referem os insumos; ii) indique se há
dispêndios comuns à parte administrativa da empresa, detalhando-os e iii) ato contínuo à juntada
da documentação pelo contribuinte, manifeste-se a autoridade fiscal, se desejar, considerando o
disposto no Parecer Normativo RFB n° 5/2018.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira (suplente convocado), José Adão Vitorino de Morais, Mateus
Soares de Oliveira (suplente convocado), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro e Marco Antonio Marinho Nunes (Presidente Substituto).
Ausente a Conselheira Juciléia de Souza Lima, substituída pelo Conselheiro Mateus Soares de
Oliveira (suplente convocado).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
O presente processo foi formalizado para tratamento do Pedido de Ressarcimento
no 33883.97692.191214.1.5.11-0200 (e das DCOMPS relacionadas), referente ao crédito
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10783.904950/2014-11
Fl. 3096
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.784 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.904950/2014-11

de Cofins não-cumulativa decorrente de operações no mercado interno, de que tratam o
art. 17 da Lei 11.033/2004 e o art. 16 da Lei 11.116/2005, e apurado no 1o trimestre de
2012.
A DRF Vitória/ES, por meio do despacho decisório eletrônico no 123251185,
emitido em 07/06/2017, deferiu parcialmente o Pedido de Ressarcimento.
(...)
O Termo de Verificação Fiscal (TVF) vinculado ao Despacho Decisório, fls. 12 a
40, apresenta as conclusão da fiscalização acerca da análise do direito creditório. A seguir
reproduzimos seus trechos mais relevantes:
3.2. Verificando a EFD-Contribuições e o Dacon, constatamos que as informações
de ambas se encontram equivalentes. Os documentos de apuração dos créditos foram
extraídos do EFD e comparados com os documentos informados nas planilhas de
apuração apresentadas. Destas houve algumas divergências na natureza dos créditos
informados, porém, o montante da base de cálculo apurada é a mesma e não afeta o
resultado.
4. BENS PARA REVENDA
4.1. Segundo informações da EFD-Contribuições e do Dacon (Fichas 16A e 16B),
foi adquirido, no montante de R$ 3.085.526,38 (três milhões, oitenta e cinco mil,
quinhentos e vinte e seis reais e trinta e oito centavos), bens para revenda na seguinte
composição: (...)
4.3. Para divisão dos créditos vinculados à receita tributadas, não tributada e de
Exportação, a legislação prevê dois métodos, com escolha a critério da pessoa jurídica, o
qual deverá ser aplicado consistentemente por todo ano-calendário:
a) Apropriação direta, inclusive, em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
b) Rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre as receitas brutas auferidas em cada mês
4.4. Em consulta ao Dacon, constatamos que foi adotado o segundo método em
todo o período analisado, contudo, como a própria legislação determina, o rateio será
feito em relação aos custos, despesas e encargos comuns. Ora, se o próprio produto é
tributado, adquirido para revenda e não houve sua exportação (Exemplo: CFOP 7102 ou
7106), ele não faz parte dos custos, despesas ou encargos comuns. Logo, todo este crédito
deve ser vinculado à receita tributada no Mercado Interno.
4.5. Ao analisarmos as informações constantes dos arquivos digitais declarados via
EFD-Contribuições, verificamos que a empresa adquiriu e revendeu, no mercado interno,
Uréia Pecuária (NCM 31021010), Sulf. Magnésio Heptahidratado, Ácido Bórico e Oxido
De Magnésio, produto estes, tributado na entrada e na saída (não dá direito a credito
vinculado à receita não tributada no mercado interno). Uma vez que não houve
exportação destes produtos (não dá direito a crédito vinculado à receita de exportação), o
crédito apurado não pode ser ressarcido ou compensado com outros tributos, podendo
apenas serem deduzidos dos débitos da própria contribuição.
Fl. 3097
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.784 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.904950/2014-11

4.6. Diante de todo exposto, os créditos aqui mencionados serão reclassificados,
em sua totalidade, para comporem os créditos vinculados a Receita Tributada no Mercado
Interno.
5. BENS UTILIZADOS COMO INSUMO
5.1. Da EFD-Contribuições e planilhas apresentadas, extraímos que o contribuinte
adquiriu bens para serem utilizados como insumo, no montante de R$ 29.198.446,29
(vinte e nove milhões, cento e noventa e oito mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e
vinte e nove centavos), distribuídos da seguinte forma: (...)
MATÉRIA PRIMA
5.3. Segundo o artigo 1o das Leis de no 10.833/2003 e 10.637/2002, que instituiu a
incidência não-cumulativa da Cofins e do Pis/Pasep, respectivamente, o fato gerador é o
faturamento mensal (assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação fiscal) não integrando a base de
cálculo das contribuições as saídas não tributadas, prevista no § 3o do mesmo artigo:
5.4. Neste sentido, o Decreto no 5.630/2005 dispôs sobre a redução das alíquotas do
Pis/Pasep e da Cofins incidentes na importação e na comercialização no mercado interno
de adubos e fertilizantes para zero.
5.6. Pela análise das informações prestadas, concluímos que a empresa constituiu,
indevidamente, créditos sobre importação de matéria prima com alíquota do Pis/Pasep e
da Cofins reduzida à zero, nos termos do artigo 1o, inciso I, do Decreto no 5.630/2005.
Desta forma, os créditos apurados nestas condições serão glosados.
MATERIAL DE EMBALAGEM
5.7. As aquisições sobre materiais de embalagens utilizadas na apuração dos
créditos foram verificadas e encontram-se regularmente constituídas.
MATERIAL DE USO E CONSUMO
5.8. No período em análise, o contribuinte apurou crédito sobre as aquisições de
Material de Uso e Consumo no montante de R$ 1.929.837,31 (um milhão, novecentos e
vinte e nove mil, oitocentos e trinta e sete reais e trinta e um centavos), contudo, o direito
ao crédito está elencado de forma exaustiva no art. 3o das Leis de no 10.833/2003 e
10.637/2002, não alcançando assim, este tipo de aquisição, ensejando sua glosa total.
MATERIAL AUXILIAR
5.10. Pelas informações prestadas, apontam que, salvo Materiais de Embalagem e
alguns Produtos Intermediários, os créditos apurados sobre as aquisições de Materiais
Auxiliares não foram regularmente constituídos.
5.11. Durante a análise, constatamos a apuração de crédito sobre aquisição de
aditivos empregados na fabricação de adubos e fertilizantes, parte do produto final. Ou
seja, Matéria Prima.
5.12. Portanto, uma vez que a empresa é produtora de adubos ou fertilizantes
classificados no Capítulo 31, tanto as aquisições de Matéria Prima quanto sua receita
bruta decorrente da venda no mercado interno serão tributadas à alíquota zero, não
fazendo jus ao respectivo crédito.
Fl. 3098
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.784 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.904950/2014-11

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
5.13. Em relação às aquisições de Combustíveis e Lubrificantes, apurado no 1o
trimestre de 2012, no montante de R$ 643.447,26 (seiscentos e quarenta e três mil,
quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte e seis centavos), verificamos que não foram
utilizados diretamente no processo produtivo, ou seja, para ser ter direito ao crédito
teriam que ser utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda. Como exemplo, os Combustíveis e Lubrificantes poderia ser utilizado
como insumo, pela prestadora de serviços de transporte, ao prestar serviços de transporte
a terceiros.
5.15. Tem-se, portanto, que o combustível e lubrificante adquiridos pela pessoa
jurídica, para que possam ser considerados como insumo, devem ser consumidos em
decorrência de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação (no caso,
produção de adubos e fertilizantes). Diferentemente, o combustível adquirido que não
seja aplicado ou consumido, de forma direta sobre o produto em fabricação, como o
utilizado em máquinas e veículos para transporte/manuseio de matéria-prima e/ou
produtos acabados, por não ser consumido no processo de fabricação, caracteriza-se,
meramente, como despesa operacional, que não tem previsão legal para ser descontado
como crédito das contribuições.
5.16. Assim, os valores provenientes da aquisição de Combustíveis e Lubrificantes,
por não se enquadrarem na previsão legal, serão glosados em sua totalidade.
6. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMO
6.1. Da EFD-Contribuições c/c a planilha apresentada, extraímos que o
contribuinte adquiriu Serviços utilizados como insumo, no montante de R$ 65.972.185,52
(sessenta e cinco milhões, novecentos e setenta e dois mil, cento e oitenta e cinco reais e
cinquenta e dois centavos), distribuídos na sua ótica, da seguinte forma: (...)
FRETE SOBRE BENS PARA REVENDA
6.5. Os fretes pagos pelo contribuinte, utilizados para o transporte dos produtos
adquiridos até seu estabelecimento, compõe o custo de aquisição destes produtos, não
sendo passíveis de análise em separado.
6.6. Assim, os fretes utilizados na aquisição de bens para a revenda, por comporem
o custo de aquisição destes, somente poderão ser utilizados como dedução da própria
contribuição, não sendo passíveis de ressarcimento e/ou compensação, contudo, deverão
ser reclassificados e seguir o mesmo entendimento citado no item 4.5.
FRETE SOBRE MATÉRIA PRIMA
6.9. Depreende-se do art. 15 e art. 3o, incisos I, II e IX, da Lei 10.833/2003, abaixo
transcritos, que a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação aos
fretes nas operações de venda de bens ou produtos destinados à venda.
6.13. Não obstante, segundo o próprio posicionamento da Receita Federal do
Brasil, admite-se a apuração de créditos em relação às despesas de frete quando da
compra de bens utilizados como insumos na produção ou para revenda, pois se entende
que tais fretes integram seu custo de aquisição (art. 289, § 1o do RIR/90), desde que
informado na própria Nota Fiscal de aquisição ou em CTRC / NF Municipal vinculado,
quando o ônus seja suportado pelo adquirente.
Fl. 3099
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.784 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.904950/2014-11

6.14. Com base no inciso I do art. 1o da Lei 10.925/2004, ficaram reduzidas a 0
(zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes na
importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de adubos ou fertilizantes
classificados no Capítulo 31, exceto os produtos de uso veterinário, da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto no
4.542, de 26 de dezembro de 2002, e suas matérias-primas.
6.15. Ademais, é vedado, a partir de 01/08/2004, o aproveitamento de créditos
relacionados a aquisições de bens ou serviços não sujeitas ao pagamento da contribuição,
exceto no caso de aquisições isentas que resultem em saídas sujeitas ao pagamento da
contribuição.
6.16. Desta forma, se não há previsão legal à apuração de crédito na aquisição de
adubos, fertilizantes e suas matérias primas, e se as despesas de frete incorridas para o seu
transporte integram o custo de aquisição deste insumo, logicamente, não poderão ser
apurados créditos sobre estas despesas.
6.18. Em relação à aquisição durante processo de importação, segundo o inciso I
do art. 7o da Lei 10.865/04, que disciplina o crédito sobre importação, a base de cálculo
será o valor aduaneiro, assim entendido, para os efeitos desta Lei, o valor que servir ou
que serviria de base para o cálculo do imposto de importação, acrescido do valor do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS
incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições, na hipótese do
inciso I do caput do art. 3o desta Lei.
6.20. Desta forma, conforme expressa disposição legal, o frete incorrido para
transporte de bem importado a partir do porto ou o aeroporto alfandegado de descarga ou
o ponto de fronteira alfandegado onde devam ser cumpridas as formalidades de entrada
no território aduaneiro, não gera direito a crédito, em razão de seu valor não fazer parte
da base de cálculo de apuração.
6.22. Analisando os documentos fiscais de transporte, constatamos a utilização de
valores referentes a operações de fretes onde a mercadoria transportada tem como origem,
em sua maioria, as importações utilizadas em diversas fases, desde o momento da
chegada no território nacional até o estabelecimento ou local de armazenagem (processo
de aquisição). Conforme já mencionado nos itens acima, nenhuma destas operações
geram direito ao crédito, por não fazer parte da base de cálculo de apuração do crédito.
6.23. Destaca-se que, por força do disposto no §1o do art.15 da Lei 10.865/04, o
aproveitamento de créditos é vinculado à existência de contribuição efetivamente
paga na importação de bens ou serviços, portanto, por não incidirem PIS/PASEP-
Importação e Cofins-importação, não há o que se falar em crédito sobre fretes nacionais
utilizados no processo de aquisição via importação.
6.24. Constatamos, também, frete vinculado à transferência, remessa,
empréstimos ou retorno de bens entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica ou
por ela indicada. Uma vez não vinculados à venda e nem a aquisição no mercado interno
(CFOP de compras), não geram direito ao crédito, por falta de previsão legal.
6.28. Além disso, há que se destacar, que, a falta de informação sobre o tipo de
operação (compra, venda, transferência, remessa, etc) e descrição da mercadoria
transportada junto ao documento fiscal do frete utilizado na apuração, impossibilita a
constatação de seu enquadramento legal permissivo ao crédito. Assim, uma vez não
Fl. 3100
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.784 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.904950/2014-11

apresentada tais informações e não sendo possível identificá-las de forma objetiva,
quaisquer créditos apurados nesta condição serão glosados por impossibilidade de sua
análise. Normalmente estes fatos ocorrem quando se usa Nota Fiscal de Prestação de
Serviço Municipal onde o emitente nem sempre discrimina o número da NF da
mercadoria transportada.
6.29. Diante do exposto, os valores de fretes vinculados à aquisição, remessa,
retorno, transferência e importação, relacionados a transporte de Matéria prima, serão
glosados.
FRETE SOBRE MATERIAL DE EMBALAGEM
6.30. Além dos materiais de embalagem que geram direito ao crédito, o
contribuinte levantou crédito sobre transporte nas aquisições destes, porém, ao
verificarmos sua regularidade, constatamos que parte destes fretes eram vinculados a
retorno de mercadoria remetida para industrialização e transferências entre
estabelecimentos, e, como já explanados anteriormente, aqueles fretes que não são
vinculados a aquisição, não podem ser utilizados na apuração dos créditos.
FRETE SOBRE MATERIAL DE USO E CONSUMO
6.31. Os fretes utilizados no transporte de Material de Uso e Consumo, mesmo que
pagos pelo contribuinte, por comporem seu custo de aquisição de produtos sem direito a
crédito, não poderão ser utilizados na apuração. Como consequência, serão glosados.
FRETE SOBRE MATERIAL AUXILIAR
6.32. Conforme mencionado nos itens 5.10 a 5.12 a matéria prima utilizada na
produção de fertilizantes agrícolas cuja alíquota do Pis/Pasep e Cofins foram reduzidas a
zero. Neste sentido, por comporem seu custo de aquisição destes produtos, o frete sobre
Matéria Prima informada como Material Auxiliar não terá direito a crédito.
6.34. O frete sobre aquisição de produtos intermediários, por comporem o custo
destes produtos, fazem jus ao crédito aqui apurado.
6.35. Diante o exposto, salvo frete sobre compra de Produtos Intermediários, os
fretes sobre aquisição de Matéria Prima identificados serão glosados.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -PJ / SERVS. MANUT. MÁQS. E EQUIPTOS.
6.37. Com efeito do inciso II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, o termo insumo
não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço necessário para a
atividade da pessoa jurídica, mas, tão somente, aqueles bens ou serviços adquiridos de
pessoa jurídica, intrínsecos à atividade, aplicados ou consumidos na fabricação do
produto.
6.38. Segundo análise, a fiscalizada apurou créditos sobre serviços adquiridos de
forma muito abrangente e genérica, descritos a seguir:
Fl. 3101
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3301-001.784 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.904950/2014-11

6.39. Da informação acima, concluímos que os serviços adquiridos não se
enquadram no conceito de Insumo Utilizados na Prestação de Serviços nem foram
utilizados diretamente no processo produtivo de adubos e fertilizantes, desta forma serão
glosados em sua totalidade.
SERVIÇOS OPERAÇÕES PORTUÁRIAS
6.43. Outrossim, para que o serviço prestado possa ser utilizado no cálculo dos
créditos a descontar, deve estar em consonância com a definição esboçada pela legislação
fiscal, ou seja, o serviço prestado deve necessariamente ser aplicado ou consumido na
produção ou fabricação do produto.
6.44. Assim sendo, serviços administrativos, serviços de assessoria, certidões,
taxas, movimentação, carga e descarga, serviços decorrentes de atividades meio estariam
fora dessa definição, não configurando serviços sujeitos à apuração de créditos das
contribuições não-cumulativas.
6.46. Além do mais, apesar do assunto já ter sido tratado em fretes na importação,
merece novamente ser exposto na ótica dos serviços prestados durante processo de
importação. Segundo o inciso I do art. 7o da Lei 10.865/04, que disciplina o crédito sobre
importação, a base de cálculo será o valor aduaneiro, assim entendido, para os efeitos
desta Lei, o valor que servir ou que serviria de base para o cálculo do imposto de
importação, acrescido do valor do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e
de Comunicação - ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias
contribuições, na hipótese do inciso I do caput do art. 3o desta Lei.
6.49. A Pessoa jurídica importadora, não tem direito à constituição, e por
consequência ao aproveitamento, de créditos da contribuição para o PIS/Pasep e para a
Cofins não-cumulativa, referentes a frete incorrido a partir do local onde devam ser
cumpridas as formalidades de entrada no território aduaneiro do País, e a armazenagem
de mercadorias adquiridas de pessoas domiciliadas no exterior, mesmo que a adquirente,
ou seja, a importadora, arque com os correspondentes ônus.
7. ARMAZENAGEM DE MERCADORIA E FRETE NA OPERAÇÃO DE
VENDA
7.1. Os créditos provenientes da aquisição de fretes nas operações de venda foram
verificados e constatamos que algumas notas não se referem a operação de venda, sendo
assim, em relação a estas, serão glosadas.
7.2. Já em relação às armazenagens, após análise, constatamos a falta de
informações importantes sobre qual a mercadoria e o serviço que foram prestados, entre
outros.
Fl. 3102
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3301-001.784 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.904950/2014-11

7.3. Conforme transcrito abaixo, as informações apresentadas não foram suficientes
para demonstrar com clareza quais mercadorias foram armazenadas e seu vínculo com
operação de venda nos termos do inciso IX da Lei 10.833/2003:

7.4. Ao contrário, foram constatados armazenagem vinculada à importação e
serviços afins, entre outros, os quais não são passíveis de apuração de crédito.
7.5. Desta forma, os valores utilizados na apuração de créditos relacionados à
armazenagem nas operações de vendas foram glosados em sua totalidade.
CONCLUSÃO
10.1. Como resultado da fiscalização, foi apurado um Saldo Credor da Cofins-
Mercado Interno (art. 17 da Lei no 11.033/2004) relativo ao 1o trimestre de 2012, no
valor de R$ 5.721.004,81 (cinco milhões, setecentos e vinte e um mil e quatro reais e
oitenta e um centavos).
Em manifestação de inconformidade, a empresa defendeu a legitimidade de seus
créditos, alegando, em síntese, que não cabe na análise dos créditos da não cumulatividade a
aplicação do conceito de IPI, sendo ilegais as Instruções Normativas n° 247/02 e 404/04,
discorrendo sobre um a um dos dispêndios glosados. Apontou nulidade do despacho decisório
por falta de motivação.
A 17a Turma da DRJ07, acórdão n° 107-003.849, deu provimento parcial à
manifestação de inconformidade, para reconhecer parcialmente o direito creditório pleiteado no
valor adicional de R$ 198.925,12 (cento e noventa e oito mil, novecentos e vinte e cinco reais e
doze centavos).
Em recurso voluntário, a Recorrente ataca os argumentos da decisão recorrida e
ratifica o seu direito aos créditos pleiteados.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
Fl. 3103
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3301-001.784 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.904950/2014-11

O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, dele, portanto,
tomo conhecimento.
Conforme relatado, a análise fiscal efetuada voltou-se à verificação dos créditos
de PIS e COFINS no regime não cumulativo, que foram objeto de pedidos de
ressarcimento/compensação.
O conceito de insumo que norteou a análise fiscal é o restrito, no sentido de que
são somente aqueles adquiridos de pessoa jurídica, efetivamente aplicados ou consumidos na
produção de bens destinados à venda ou na prestação do serviço da atividade.
Assim, na definição de bens e serviços utilizados como insumos na fabricação de
produtos destinados à venda, foram enquadrados como insumos pelas Instruções Normativas da
Receita Federal n° 247/02 e 404/04, as matérias-primas, os produtos intermediários, o material
de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a
perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado; e os serviços
prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na fabricação de
produtos.
Ressalte-se que a DRJ seguiu a mesma linha da auditoria dos créditos.
Esta 1a Turma de Julgamento adota a posição de que o conceito de insumo para
fins de creditamento do PIS, no regime da não-cumulatividade, não guarda correspondência com
o utilizado pela legislação do IPI, tampouco pela legislação do Imposto sobre a Renda. Dessa
forma, o insumo deve ser essencial ao processo produtivo e, por conseguinte, à execução da
atividade empresarial desenvolvida pela empresa.
Em razão disso, deve haver a análise individual da natureza da atividade da pessoa
jurídica que busca o creditamento segundo o regime da não-cumulatividade, para se aferir o que
é insumo.
Ademais, sobreveio o julgamento do REsp 1.221.170-PR, proferido na sistemática
de recursos repetitivos, no qual o STJ fixou as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF n° 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS,
tal como definido nas Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte (julg. 22/02/2018, DJ
24/04/2018).
Em virtude do julgamento desse recurso especial, a RFB editou o Parecer
Normativo n° 5, de 17 de dezembro de 2018 (DOU 18/12/2018), que prescreveu:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
Fl. 3104
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3301-001.784 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.904950/2014-11

cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Diante desse quadro, entendo ser necessária a comprovação da efetiva associação
dos dispêndios bens/serviços com o processo produtivo da Recorrente.
É sabido que em processos de compensação, o ônus da prova da liquidez e certeza
dos créditos é do contribuinte. Todavia, consta nos autos que a empresa apresentou todos os
documentos referentes a sua tomada de crédito, que foram utilizados para a elaboração da
planilha de glosas construída pela fiscalização.
Indubitavelmente, o contexto nos anos calendários dos processos de crédito da
Recorrente difere totalmente do contexto atual, pós-julgamento do Recurso Especial e edição do
Parecer Normativo da RFB.
Isso tudo justifica a conversão do julgamento em diligência, para verificação do
processo produtivo da empresa em cotejo com as despesas glosadas, para aferir a essencialidade
e relevância das mesmas à atividade da empresa.
CONCLUSÃO
Pelo exposto acima, voto por converter o julgamento em diligência para que a
unidade de origem:
(i) Intime a Recorrente para trazer aos autos, em 60 dias, prorrogáveis por igual
período:
a) Laudo descritivo de todo o processo produtivo da empresa, com a indicação
individualizada dos insumos utilizados dentro de cada fase de produção, com a completa
identificação dos mesmos e sua descrição funcional dentro do ciclo.
b) Indicar as notas fiscais glosadas a que se referem os insumos.
ii) Indique se há dispêndios comuns à parte administrativa da empresa,
detalhando-os.
Fl. 3105
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3301-001.784 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.904950/2014-11

iii) Ato contínuo à juntada da documentação pelo contribuinte, manifeste-se a
autoridade fiscal, se desejar, considerando o disposto no Parecer Normativo RFB n° 5/2018.
Após, deverão os autos ser devolvidos a este Conselho para prosseguimento do
julgamento.
(assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Fl. 3106
DF CARF MF
Original